Tribunal: STF
Processo: Rcl 81246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.455/DF. SUBTETO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Tocantins, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no pedido de suspensão liminar nº 0008186-62.2025.8.27.2700, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 6.455/DF.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o delegatário designado para o único Serviço Notarial e Registral de Natividade/TO requereu a suspensão do Provimento nº 15, de 2024 — da Corregedoria-Geral da Justiça, por conta de vícios formais e materiais. A liminar foi concedida pelo Juízo da Comarca de Natividade.



    3. Informa que o Procurador-Geral do Estado ingressou com pedido de suspensão de liminar previsto na Lei nº 8.437, de 1992, contra tal decisão, o qual foi concedido pelo Vice-Presidente do TJGO, que restabeleceu a vigência do Provimento nº 15, de 2024.



    4. Afirma que, ao restabelecer os efeitos de tal provimento, o ato reclamado violou o julgamento proferido na ADI nº 6.455/DF, na qual se declarou a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei do Tocantins nº 2.409, de 2010, com redação dada pela Lei nº 3.298, de 2017, que fixou subteto para os servidores do Judiciário não previsto no Constituição da República.



    5. Sustenta que o art. 96 do Provimento nº 15, de 2024, estabeleceu subteto para os interinos, o que implicaria violação ao entendimento firmado na ação direta de inconstitucionalidade.



    6. Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, pleiteia a declaração de nulidade do ato reclamado, bem como a imposição de providências administrativas ao TJTO, para que se abstenha de editar normas infralegais em desacordo com o parâmetro fixado pelo STF, e que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para a adoção das medidas cabíveis.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A da CRFB). 



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 



    9. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 6.455/DF, cujo acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. LIMITAÇÃO A 90,25% (NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) DO SUBSÍDIO MENSAL DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO. INCOMPATIBILIDADE COM O MODELO ESTABELECIDO NO ART. 37, XI E § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Na definição do subteto remuneratório a ser observado para os servidores públicos dos Estados e do Distrito Federal, compete ao ente federado optar entre (i) um subteto por poder, que corresponderá, no caso dos servidores do Judiciário, ao subsídio mensal de desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (CF, art. 37, XI); ou (ii) um subteto único, equivalente ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, considerados os servidores de todos os poderes, com exceção dos deputados estaduais e distritais (CF, art. 37, § 12). Precedentes. 



    2. É incompatível com o modelo preconizado na Constituição Federal a fixação, a título de subteto da remuneração dos servidores do Poder Judiciário estadual, da percentagem de 90,25% do subsídio mensal do cargo de juiz de direito substituto. 



    3. Pedido julgado procedente, para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei n. 2.409, de 16 de novembro de 2010, do Estado do Tocantins, na redação dada pela Lei n. 3.298, de 30 de novembro de 2017.”



    (ADI nº 6.455/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 19/11/2024, p. 06/02/2025).



    10. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pela Vice-Presidência do TJTO, no pedido de suspensão de medida liminar, ajuizado pelo Estado do Tocantins, contra decisão pela qual se suspendeu o Provimento nº 15, de 2024, da Corregedoria-Geral de Justiça, nos seguintes termos:



    “A medida liminar deferida em 1º Grau acolheu pretensão deduzida por Tabelião interino de serventia extrajudicial, que alegou vícios formais e materiais, no referido Provimento, especialmente a ausência de consulta prévia à Comissão Permanente de Assuntos Notariais e Registrais (CPANR), bem como supostas violações ao sigilo bancário e à regra do teto remuneratório constitucional. O julgador singular determinou ao Estado do Tocantins que suspenda a eficácia do provimento nº 15/2024 da CGJUS/TO e, por conseguinte, determinou que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Tocantins se abstenha de exigir quaisquer inovações objeto do já citado provimento até o julgamento final da demanda, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ente estatal, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertido em favor da parte autora (evento 1, DECIM3).



    A Procuradoria-Geral do Estado, no pedido ora em análise, sustenta a presença dos requisitos legais para o deferimento da suspensão de medida liminar, apontando grave lesão à ordem jurídico-administrativa, à economia pública e ao interesse público, além da flagrante ilegitimidade da decisão proferida e do autor da ação, com possível exploração da competência do juízo singular. Pontua a peticionante que “sem mecanismos para verificar o controle das receitas e despesas das serventias vagas ou sob intervenção, por parte da administração judiciária em sua vertente correcional, impossível saber a finalidade dos atos praticados pelos interinos. Não se saberá, por exemplo, se os recursos da serventia estão direcionados para suas atividades precípuas ou estarão a remunerar os interinos para além do teto constitucional”. Destaca que as razões jurídicas utilizadas como substrato dos pleitos autorais, buscam tutelar direito subjetivo do interino, mas que as consequências da decisão proferida ultrapassam o mero interesse individual da parte que postulou o pedido, vez que atingirá todos os interinos e interventores dos serviços notariais e de registros vagos de forma indivisível. Frisa que a própria legislação prevê no art. 1º, § 1º da Lei 8.437/92 que não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Salienta o impacto financeiro da decisão e requer, ao final, sustentando presentes os requisitos para tanto, o deferimento liminar da contracautela, pela presidência ou vice-presidência do TJTO, para fins de suspender a eficácia proferida no ev. 24 proferida pelo juízo de 1º vara cível de natividade dos autos do processo de nº 0000348-29.2025.8.27.2727/TO. Ao final, seja julgado procedente o pedido principal, para fins de determinar a suspensão da decisão proferida no ev. 24 proferida pelo juízo da 1º vara cível de natividade dos autos do processo de nº 0000348-29.2025.8.27.2727/TO até o trânsito em julgado do feito; e, por fim, a extensão da contracautela, mediante simples aditamento do atual pedido, a eventuais demandas similares que venham a ser ajuizadas, com fulcro no art. 4º, § 8º, da lei 8.437/92, a fim de evitar, de forma ampla, o potencial risco de lesão que decisões de idêntica natureza podem vir a acarretar, ante a existência de potencial efeito multiplicador (evento 1, INIC1).



    (...)



    No presente caso, os elementos trazidos aos autos demonstram, de forma suficiente, a presença de dois fundamentos: manifesta lesão à ordem e à economia públicas e interesse público qualificado, de modo a justificar a concessão da medida requirida.



    Com efeito, a decisão ora impugnada, proferida pelo juízo da 1º vara cível da Comarca de Natividade/TO, determinou, em sede liminar, a suspensão integral da eficácia do Provimento nº 15/2024 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, instrumento normativo que disciplina a atuação de interinos à frente de serventias extrajudiciais vagas, estabelecendo parâmetros de fiscalização, transparência na gestão dos recursos e limites remuneratórios.



    A decisão originária não apenas afastou os efeitos do provimento em sua integralidade, mas também impôs à Corregedoria-Geral a abstenção de qualquer exigência fundamentada nas normas contidas no referido ato normativo, criando, com isso, um vácuo regulatório que compromete a regularidade da prestação dos serviços notariais e registrais e desestrutura, de forma ampla e imediata, o sistema de controle institucional da atividade desenvolvida pelos interinos.



    Cabe observar que o referido provimento foi editado com fundamento na atribuição correcional à Corregedoria-Geral da Justiça, autoridade que exerce poder regulamentar no âmbito das fiscalização das serventias vagas.



    A alegação de vício formal na sua edição, por ausência prévia submissão à Comissão Permanente dos Assunto Notariais e Registrais (CPANR), não é suficiente, neste juízo sumário, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo editado, especialmente diante da natureza meramente consultiva atribuída ao mencionado órgão, nos termos do artigo 38 da Lei Estadual nº 3.408/2018. A CPANR, embora integrada por representantes da magistratura, da sociedade civil e da classe notarial e registral, não possui competência deliberativa ou vinculante, sendo apenas instância de apoio à formulação de políticas públicas voltadas à atividade extrajudicial.



    Ademais, conforme bem observado no Parecer nº 910/2025 - CGJUS/ASJECCGJUS, juntado ao evento I (PAREC-MP6), o Provimento nº 15/2024 encontra-se em vigor desde sua publicação no Diário da Justiça nº 5732, de 23 de setembro de 2024, sem que, ao longo de mais de sete meses, tenha havido qualquer requerimento de sua revogação ou modificação por parte da CNPAR, da ANOREG/TO ou dos próprios delegatários interinos ou titulares.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (Tema 779), reconhece expressamente que os interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e, por isso, estão sujeitos ao regime jurídico de direito público, inclusive à observância do teto constitucional de remuneração previsto no artigo 37 , inciso XI, da Constituição Federal. A decisão judicial que, ainda que provisoriamente, afasta a aplicação do teto remuneratório, além de suspender os mecanismos de controle sobre movimentações financeiras e frequência de prepostos, coloca em risco a racionalidade administrativa e a economicidade dos atos de gestão no âmbito das serventias vagas, cuja titularidade, em razão da vacância, é revertida ao Estado, que deve responder pela destinação e fiscalização dos valores arrecadados.



    As informações técnicas constantes do parecer elaborado pela Assessoria Jurídica da Corregedoria-Geral de Justiça (Parecer nº 910/2025 - CGJUS/ASJECGJUS) revelam a magnitude dos efeitos financeiros decorrentes da suspensão do provimento. De acordo com os dados apresentados, existem atualmente 42 duas serventias vagas no Estado do Tocantins, ocupadas por interinos. No mês de abril de 2025, a receita bruta dessas unidades totalizou RS 2.313.233,30 (dois milhões, trezentos e treze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos). A estimativa da Corregedoria aponta que a não aplicação do teto remuneratório poderá ensejar um incremento de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) nas remunerações mensais dos interinos, valor este que compromete o equilíbrio financeiro da atividade notarial e registral, podendo repercutir negativamente na destinação de recursos às finalidade públicas e ao custeio das atividades judicais e administrativas associadas às serventias.



    A ameaça de grave lesão à ordem jurídico-administrativa decorre, ainda, da desarticulação de toda a estrutura de fiscalização instituída pela Corregedoria-Geral da Justiça, cujo papel constitucional e legal é assegurar a probidade, a transparência e a eficiência dos serviços notariais e registrais exercidos em nome do Estado. A supressão dos instrumentos favorecem a arbitrariedade na gestão das unidades vagas e colocam em risco a credibilidade do modelo extrajudicial, regido por delegações legalmente instituídas e submetidas ao controle correicional permanente. 



    Ex positi, DEFIRO o pedido de suspensão de liminar, com fulcro no art. 4º da Lei nº 8.437/92, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de Natividade/TO, nos autos do Processo nº 0000384-29.2025.8.27.2727, até o trânsito em julgado da referida ação.” (e-doc. 10, grifos originais e acrescentados).



    11. A mera leitura da fundamentação do decisum impugnado acima transcrita evidencia a ausência de identidade material com o que firmado no paradigma apontado como inobservado. Com efeito, na ADI nº 6.455/DF, o STF analisou a constitucionalidade do art. 14 da Lei do Tocantins nº 2.409, de 2010, que determinava que a remuneração dos cargos integrantes das Carreiras do Poder Judiciário não poderia ser superior a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do subsídio mensal do cargo de juiz de Direito Substituto.



    12. Entendeu o Plenário desta Corte que a norma estadual era incompatível com o inc. XIII e o § 12 do art. 37 da Constituição da República, nos quais se veda a vinculação ou equiparação remuneratória no serviço público e faculta a fixação do subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça como subteto salarial único para os servidores estaduais.



    13. No ato reclamado, a decisão do Vice-Presidente do TJTO analisou a existência dos requisitos previstos para a suspensão de medida liminar, considerando que a suspensão do Provimento nº 15, de 2024, da Corregedoria-Geral de Justiça, geraria um acréscimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), uma vez que não haveria mais o teto constitucional exigido pelo inc. XI do art. 37 da CRFB, para os subsídios dos interinos das serventias extrajudiciais.



    14. A respeito do teto do serviço público, confira-se o que se determina na Constituição da República:



    “Constituição Federal



    Art. 37 (...)



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).



    15. No art. 96 do Provimento nº 15, de 2024, determina-se que, durante o exercício da interinidade, o interino será remunerado como agente do Estado e preposto do Poder Judiciário, recebendo a remuneração correspondente ao “salário” do Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco por cento) dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9, p. 8).



    16. Dessa forma, ao restaurar a vigência do referido provimento, o ato reclamado não violou o entendimento firmado na ADI nº 6.455/DF, tendo em vista que o art. 96 da norma regulamentar não reproduziu o teor do art. 14 da Lei nº 2.409, de 2010, declarado inconstitucional. Ao contrário, verifica-se que o art. 96 reproduz o subteto previsto no art. 37, inc. XI, da CRFB, pois, ao limitar a remuneração dos interinos a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco por cento) do subsídio do Ministro do STF, está aplicando o subteto constitucional para o Poder Judiciário, que é o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça.



    17. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I– Da leitura do ato reclamado e do acordo coletivo, verifica-se que a decisão teve por fundamento direitos expressamente elencados na Constituição da República, não havendo discussão sobre a validade e alcance do pactuado em acordo coletivo em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas.



    II- Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 49.303-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado ADC 16, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 23.392-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019; grifos nossos).



    18. Nesse cenário, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2025. 



Ministro ANDRÉMENDONÇA 



Relator